Tribunal: STF
Processo: HC 193299
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA POR TRÁFICO TRANSNACIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Hiroshy de Nez Martins, advogado, em benefício de Odelibio Sanches Aquino, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.10.2020, por unanimidade, não conhecido o Habeas Corpus n. 613.829/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    É a ementa do acórdão questionado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUESTÃO DEVIDAMENTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção , julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018.
    2. "Reconhecida a transnacionalidade da conduta criminosa, não há como se falar em incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito" (AgRg no AREsp n. 985.373/AM, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 6/6/2019).
    3. Na espécie, o Juízo Federal de primeiro grau, em sede de exceção de incompetência, bem como o Tribunal de origem, afastaram a suposta incompetência da Justiça Federal, concluindo pela transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, visto que, além da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (30,2 kg de maconha e 36,2 kg de cocaína), o paciente, reincidente específico no crime de tráfico internacional de drogas, e o outro acusado fizeram menções explícitas a terem trazido as drogas do Paraguai.
    4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, na forma pretendida pela defesa, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal, demandaria minucioso reexame fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
    5. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 613.829/MS, Relator o Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.10.2020, DJe 20.10.2020)
    2. Contra esse acórdão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “O PACIENTE, em 31/05/2020 foi detido pela suposta prática do delito disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei n.º 11.343/2006, juntamente com o corréu MIGUEL ANGEL ARGUELLO. Segundo os agentes do DOF responsáveis pela prisão, o suposto flagrante ocorreu meramente por meio de uma denúncia anônima, ou seja, NÃO HOUVE qualquer tipo de investigação em desfavor dos denunciados. Sem indícios de transnacionalidade, a ação penal correu na Justiça Federal e a DENÚNCIA foi oferecida nos termos acima”.
    Argumenta que “a incompetência da Justiça Federal foi digladiada por meio de exceção de incompetência, que restou julgada improcedente”, noticiando que contra essa decisão foi impetrado Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ordem foi denegada.
    Ressalta que “o decisum se arrimou, na essência, nos depoimentos dos réus em sede de delegacia. Ocorre que, na audiência de instrução ambos os réus afirmaram que em nenhum momento foram interrogados na data da prisão, por esta razão usar tais interrogatórios – que nunca existiram – para afastar a tese pleiteada neste mandamus é um equívoco incomensurável” (fls. 221-222, vol. 111).
    Assevera que “no que se refere à alegação de que, o fato de a prisão ter ocorrido em Ponta Porã/MS, na fronteira, isso por si só trata-se de indício de transnacionalidade, bem como tendo em vista a quantidade de ilícito apreendido, data maxima venia sem razão o nobre julgador. Nesse cenário, tem-se que s.m.j. ele foi infeliz em tais afirmações que não guardam relação mínima com o pleito. (...) Outro erro foi considerar a reincidência do PACIENTE e o fato de supostamente “não ser um mero transportador” como argumentos para denegar a ordem do mandamus. Novamente, pede-se vênia para discordar e registrar que tais elementos NÃO SÃO minimamente aptos a fundamentar a negativa do pedido de incompetência da justiça federal para o deslinde da causa”.
    Defende haver constrangimento ilegal e que “precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, verbi gratia HC n.º 140.311/GO14, tem firme posição no sentido de que a competência da Justiça Federal só é atraída caso caracterizada a transnacionalidade do delito”.
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “(i) seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida IN LIMINE, para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente ODELIBIO SANCHES AQUINO, determinando-se a NULIDADE ABSOLUTA da ação penal, considerando a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da justiça federal para julgamento do feito, vez que, NÃO existem indícios mínimos da transnacionalidade do delito, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados;
    (ii) a fim de agilizar o julgamento do feito, a dispensa da requisição das informações, posto que extremamente desnecessárias – já que devidamente instruído o presente;
    (iii) ao final, a concessão definitiva da ordem, pois desta forma este Egrégio Tribunal, estará como de costume restabelecendo o império da Lei e do Direito como medida de JUSTIÇA.” (fls. 248-249, vol. 111).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    4. Na espécie vertente, a impetração tem como objeto o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 613.829, sob o argumento de ter sido utilizado como sucedâneo recursal. A arguida incompetência da Justiça Federal foi afastada pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, acompanhado pelos demais membros da Quinta Turma, que consignou:
    “(...) Verifica-se que, segundo as instâncias ordinárias, há indícios suficientes da presença da transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, notadamente pelo fato de que, além da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (30,2kg de maconha e 36,2kg de cocaína), o paciente, reincidente específico no crime de tráfico internacional de drogas, juntamente com o outro acusado, fizeram menções explícitas a terem trazido as drogas do Paraguai, sendo o flagrante efetivado em Ponta Porã/MS, Município localizado exatamente na fronteira com o Paraguai.
    Com efeito, não obstante a irresignação defensiva, assevero que a Corte de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, "Reconhecida a transnacionalidade da conduta criminosa, não há como se falar em incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito" (AgRg no AREsp n. 985.373/AM, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 6/6/2019).
    Por conseguinte, "A pretensão de afastar a competência da Justiça Federal, sob a alegação de que não há evidências da transnacionalidade do delito não pode ser satisfeita na via eleita, por demandar o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos" (AgRg no RHC n. 123.301/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020).
    No mesmo sentido, "a alteração do aludido julgado quanto à existência ou não de indícios aptos a caracterizar a internacionalidade do tráfico de drogas demandaria minucioso reexame fático-probatório dos autos, providência inviável no rito de habeas corpus, que se caracteriza pela celeridade e pela vedação à dilação probatória. Precedentes" (AgRg no HC 436.956/AM, Rel. Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018)” (e-doc. 8)
    5. A Exceção de Incompetência arguida pela defesa do paciente (n. 5000836-89.2020.4.03.6005), foi rejeitada pelo Juízo da Primeira Vara Federal de Ponta Porã com os seguintes fundamentos: 
    “De início, consigno que o fato de não haver investigação prévia, tendo o réu sido abordado por policiais do DOF, em tese, embalando droga, o que culminou em sua prisão em flagrante, não torna a prisão em flagrante ilegal. Nem toda a prisão em flagrante ocorre após investigação policial, mormente porque, segundo consta do artigo 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, vale dizer, pela lei processual penal, não é imprescindível a atuação policial antes da prisão em flagrante.
    Para fixação da competência da Justiça Federal nos casos de crime de tráfico de drogas, é necessário haver elementos mínimos que demonstrem a transnacionalidade delitiva.
    No caso dos autos, transcrevo documento juntado pelo excipiente à f. 22 do pdf, contendo a declaração inequívoca do excipiente no sentido de que adquiriu as matérias primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente:
    TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO N° 0533/2020 2020.0054020-DPF/PPA/MS
    No dia 31/05/2020, nesta DPF/PPA/MS, na presença de ALCIDIO DE SOUSA ARAÚJO, Delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato. Conduzido: , sexo masculino, natural de Paraguai, ODELIBIO SANCHES AQUINO filho(a) de NEUZA SANCHES AQUINO, nascido(a) aos 14/12/1964, CPF n° 489.709.641-34, Cnh n° 00174517180, fone(s) (67) 32391793. O INTERROGADO RESPONDEU: QUE de início, foi lido ao preso os seus direitos constitucionais (artigo 5®, incisos XLIX, LXIIl e LXFV, da Constituição Federal lhe assegura os seguintes direitos: - respeito à integridade física e moral; - de permanecer calado, de assistência da família e de advogado; - comunicação de sua prisão à família ou a quem indicar; e - identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial; QUE sofre de diabetes, pressão alta e labirintite. Nenhum transtomo mental. Nem é usuário de droga. Não é alcoólica e neste momento não se encontra sob o efeito de medicação ou substância ilícita; QUE presta o presente INTERROGATÓRIO de forma livre, não sofrendo violência física ou coação moral; QUE cientificado de seus direitos constitucionais, o CONDUZIDO decidiu falar todo o ocorrido; QUE neste ato dispensa a presença de um advogado, mas devido sua situação econômica dependerá dos bons préstimos da Defensoria Pública para sua defesa no processo criminal; QUE o seu nome verdadeiro é o constante no documento de identificação ora apresentado; QUE sua prisão foi comunicada ao seu Advogado, o Dr. Hiroshi (telefone constando no livro do plantonista), o que assim foi feito: QUE em seu poder apenas foram encontradas LIDOCAÍNA e CAFEÍNA e tais substâncias foram compradas no PY, não conhecendo o comprador; 
    A informação declarada pelo excipiente também constou na denúncia ofertado pelo MPF em face deste e do corréu MIGUEL, no sentido de que a droga foi adquirida no Paraguai (f. 53 do pdf – documentos juntados pelo excipiente): 
    “Por seu turno, ODELIBIO alegou em síntese (ID 33031816 – Pág. 10), QUE as substâncias encontradas em seu poder eram LIDOCAÍNA e CAFEÍNA e que foram compradas no Paraguai, não conhecendo o comprador”.
    Ademais, conforme ventilado pelo MPF em sua manifestação, o corréu MIGUEL, em entrevista informal, narrou aos policiais do DOF que havia pego as drogas no Paraguai com um indivíduo chamado CARLOS PORTILLO, sendo que ODELIBIO deslocou-se à Ponta Porã-MS para embalar a droga. 
    Portanto, preliminarmente, há indícios de suposto conhecimento do excipiente de que sua conduta contribuiria para a introdução de entorpecente (cerca de 30,2 kg de maconha e 36.2 kg de cocaína) em território brasileiro.
    Havendo elementos mínimos nesse sentido, a da Justiça Federal para processar e julgar o feito em face dos réus constante do processo nº 500065-21.2020.4.03.6005 é medida que se impõe.
    Nesse sentido, julgou o E. Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, com apoio nas provas dos autos, a transnacionalidade do delito, de forma a caracterizar a competência da Justiça Federal, asseverando a remessa de grande quantidade de droga do Paraguai para o Brasil, onde seria comercializada com o apoio do recorrente, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante, prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1241256/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)
    Diante do exposto, julgo a exceção de incompetência oposta por improcedente ODELIBIO SANCHES AQUINO, nos termos do artigo 108, §2º, do CPP” (e-doc. 6).
    6. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 5020063-38.2020.4.03.0000. O Relator, Desembargador José Lunardelli, denegou a ordem, sendo acompanhado pelos demais membros da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, afirmando:
    “Examino o conteúdo da impetração, que se volta contra a competência da Justiça Federal para processar a ação penal de origem, em que se imputa a ODELÍBIO SANCHES AQUINO e outro a prática do delito de tráfico transnacional de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, I).
    Em matéria de processamento penal de imputações envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, a competência da Justiça Federal ocorre nos casos em que há potencial transnacionalidade delitiva (Lei 11.343/06, art. 70; Constituição da República, art. 109, incisos IV e V). O impetrante não rejeita tal constatação, alegando, isto sim, que inexistiriam indícios da internacionalidade no caso concreto.
    Como se sabe, o caráter transnacional do crime de tráfico de entorpecentes não deriva necessariamente do fato de se ter a transposição de fronteiras nacionais no correr da própria conduta típica, mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. São exemplos: a distribuição de entorpecente em larga escala previamente internalizado no país; o flagrante de pessoa que está em vias de sair do país (em regra, em portos e aeroportos, ou ainda, em ônibus com destino a outros países do continente sul-americano).
    Assim, se o transporte ou armazenamento interno de drogas se dá em circunstâncias tais que denotem tratar-se de um processo uno e iniciado no exterior (ainda que outras pessoas, que não os acusados, tenham estritamente importado a droga como etapa inicial), ou a ele destinado, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelos réus se deem exclusivamente em solo pátrio).
    Forte nessas premissas, examino se o caso concreto traz elementos no sentido de haver crime transnacional.
    Extrai-se dos autos que, no dia 31 de maio de 2020, o paciente foi flagrado juntamente com Miguel Angel Arguello em Ponta Porã/MS, por guardarem e terem em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, 30,2 kg (trinta quilogramas e duzentos gramas) de maconha e 36,2 kg (trinta e seis quilogramas e duzentos gramas) de cocaína, que haveriam, em tese, importado do Paraguai, sendo denunciados como incursos nas penas dos crimes do artigo 33, c/c artigo 40, inciso caput, I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
    Prossegue-se na denúncia dos autos principais (ID 137422829):
    Nas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, policiais militares receberam denúncia anônima de que numa residência situada na Rua Aeroporto Salgado Filho, 420, Baiiro Jardim Aeroporto, estaria um senhor de origem paraguaia guardando drogas e que este receberia um carregamento transportado pelo motorista de um veículo TOYOTA COROLLA, placas QGA-2878, cor preta.
    Diante de tais informações, a equipe de policiais se deslocou até o endereço supramencionado e, devidamente autorizados pelo proprietário do imóvel, o Sr. MIGUEL ANGEL ARGUELLO, entraram na residência.
    Em busca perpetrada nos fundos do imóvel, foi localizado o veículo TOYOTA COROLLA de placas QGA-2878 e, logo em seguida, encontraram o Sr. ODELIBIO SANCHES AQUINO, embalando uma substância com aspecto de COCAÍNA (em plena atividade na confecção das embalagens). Ademais, no quarto da residência havia uma prensa de metal, filmes de PVC, fitas que eram utilizadas para envelopar a droga e aparelhos de embalagem.
    [...]
    Em entrevista preliminar, MIGUEL alegou ter pego as drogas no Paraguai com um indivíduo chamado CARLOS PORTILLO e teria levado as substâncias para a sua residência, sendo que o Sr. ODELIBIO, teria chegado vindo para Ponta Porã com a missão de embalar e transportar a droga.
    Por sua vez, ODELIBIO declarou que a COCAÍNA seria levada para São Paulo e pelo serviço receberia R$ 3.000,00 (três mil reais).
    No momento do interrogatório, MIGUEL fez uso da prerrogava de ficar em silêncio.
    Por seu turno, ODELIBIO alegou em síntese (ID 33031816 – Pág. 10), QUE as substâncias encontradas em seu poder eram LIDOCAÍNA e CAFEÍNA e que foram compradas no Paraguai, não conhecendo o comprador [...]
    Como se vê, a denúncia descreve que ambos os acusados, entre eles o paciente, fizeram menções explícitas a terem trazido as drogas do Paraguai, o que constitui, por si, elemento relevante no sentido de se estar diante de delito de natureza transnacional. Para além disso, o flagrante se deu em Ponta Porã/MS, município localizado exatamente na fronteira com o Paraguai. Sabe-se que a região é uma das maiores “portas” para ingresso de entorpecentes no país, bem como que na área brasileira da fronteira não se produzem drogas (ao menos em grande escala), o que também traduz elemento firme no sentido de se tratar de entorpecentes trazidos de outro país em passado não remoto, o que reforça tratar-se de aparente crime transnacional.
    A decisão do Juízo de origem (ID 137422884) contém efetiva fundamentação nessa linha, apontando declarações dos acusados, bem como salientando que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de transnacionalidade atraem a competência da Justiça Federal para apreciação da causa.
    Estando a decisão devidamente fundamentada e amparada em elementos fáticos, bem como sem ofensa constatável a disposições do ordenamento (porquanto não constatável de saída a incompetência da Justiça Federal para processamento da ação principal), não se afere coação a ser coibida por pelo presente remédio constitucional.
    Além disso, importante destacar a grande quantidade de droga encontrada (somam mais de 65 kg). E mais: há indícios concretos de que o paciente não era um mero transportador, porque foi pego no acondicionamento da droga (manuseando, preparando a droga para posterior deslocamento e revenda), estando envolvido, em tese, em etapas de maior confiabilidade logística de um processo envolvendo alta quantidade de entorpecentes. Foram encontrados, ainda, petrechos comumente ligados a esse crime (conforme Termo de Apreensão nº 0532/2020 – 137422887), sendo este mais um indício de uma participação mais profunda em um crime grave.
    Nesse contexto, conforme relatado pelo próprio paciente, ele já havia sido preso por tráfico internacional de drogas em 2017 e sendo posto em liberdade provavelmente ainda cumprindo pena em regime menos gravoso que o fechado neste ano, ou seja, no máximo alguns meses antes do flagrante nestes autos. Há, aqui, portanto, um indício de dedicação relevante para as atividades criminosas e reincidência específica, vale dizer, que o paciente ostenta registros criminais e existem elementos seguros que sinalizam a propensão à atividade ilícita e o risco concreto de que, em liberdade, volte a praticar delitos da mesma espécie.
    Ademais, oportuno salientar que eventual reconhecimento da incompetência absoluta não acarretaria, por si só, nulidade da ação penal, como pretende o impetrante, e sim a remessa dos autos à Justiça Estadual. Também não se constata morosidade judicial quanto ao andamento da ação. De acordo com as informações prestadas pelo impetrado, ela encontra-se na fase do art. 402 do CPP, com a instrução praticamente encerrada.
    Acrescente-se, por fim, que o habeas corpus não é o meio adequado para análise da questão acerca da (in)competência do juízo, caso esta não reste manifestamente evidenciada nos autos, visto que demandaria exame minucioso de provas, devendo-se, para tanto, ser utilizado incidente processual próprio previsto no Código de Processo Penal.
    Portanto, em razão dos fundamentos acima aduzidos, estão presentes os indícios de transnacionalidade que atraem, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciação da causa.
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 7 – grifos nossos).
    7. As decisões das instâncias antecedentes evidenciam a existência de indícios da prática de tráfico transnacional pelo paciente, o que é pormenorizado na denúncia, pelo que mantida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal originária. Nos termos do inc. IV e V do art. 109 da Constituição da República descabe cogitar-se de declinar da competência para a Justiça estadual. 
    Para afastar as conclusões do juízo processante e do Tribunal Regional Federal da Terceira Região seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).
    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Agravo em Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Competência. Alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de drogas. Conexão com o crime de associação para o tráfico transnacional. Existência de sólidos elementos de prova acerca da transnacionalidade. Divergir do entendimento firmado nas demais instâncias inferiores implicaria ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. 4. Pleito de revogação da preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.079-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. As instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa penal, tendo em vista a indicação de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União (art. 109, IV, da Constituição Federal). Para se chegar a conclusão diversa, mediante a aferição do pagamento realizado pelo Sistema Único de Saúde a hospital conveniado, seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 180.309-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 151.881-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020).
    8. As decisões das instâncias anteriores harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora